Tribunal: TJDFT
Processo: 0018723-20.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E A DATA DO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRINT DO SITAF. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apesar de o parcelamento ser causa de interrupção da prescrição (art. 174, parágrafo único e inciso IV, do CTN), o "print” do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF não serve, por si só, para comprovar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário, atraindo, por conseguinte, a incidência do prazo prescricional quinquenal (art. 156, inciso V c/c art. 174, caput, ambos do CTN) aplicado à espécie. Precedentes.
2. Na hipótese, a despeito de o ente distrital reconhecer que o crédito tributário foi constituído em 31/07/2002, falhou em demonstrar causa interruptiva ou suspensiva do interregno em comento.
3. Apelação conhecida e não provida.